Tribunal: TJSP
Processo: 2057717-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Penhora "online" de valores constantes de conta corrente. Alegação de que se trata de aposentadoria. Provas insuficientes. Exegese do art. 833, inciso IV, do CPC. Possibilidade de penhora dos valores constritos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057717-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
SERGIO MATTEO DE MOURA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
2
VOTO No: 9.153
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2057717-38.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: PAULO SERGIO MATTEO DE MOURA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória.
Cumprimento de sentença. Penhora “online” de
valores constantes de conta corrente. Alegação de
que se trata de aposentadoria. Provas insuficientes.
Exegese do art. 833, inciso IV, do CPC.
Possibilidade de penhora dos valores constritos.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver o agravante
reformada a r. decisão de primeiro grau que, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desbloqueio de
valores constantes de conta corrente do executado, ora recorrente.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
3
o MM. Juiz a quo se confundiu, pois trata-se de proventos de
aposentadoria, de natureza alimentar. Alega que o banco possui
lançamento e resgate automáticos em aplicação financeira, o que
não desnatura os proventos de aposentadoria. Diz que o bloqueio
judicial alcançou outro crédito, porém albergou inteiramente seus
proventos de aposentadoria, que se refere à pensão por morte de sua
esposa e sua aposentadoria por tempo de serviço, e explica as
movimentações na conta corrente. Pede efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal.
O
banco
agravado
apresentou
sua
contraminuta às fls. 99/103, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
É admissível a penhora “online” de valores
mantidos em conta bancária e em aplicações financeiras até o limite
do débito exequendo.
No caso em tela, o bloqueio “online” atingiu
valores mantidos em conta bancária de titularidade do agravante no
valor de R$4.748,69. Tal penhora encontra previsão no art. 835,
inciso I, do CPC.
Os documentos acostados ao instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
4
demonstram que as verbas bloqueadas se enquadram no rol taxativo
do artigo 833 do CPC.
A regra do art. 833, IV, do NCPC é
meramente exemplificativa, quando fala em “vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal”. Sua melhor exegese é a de que toda a
contraprestação pecuniária que provenha de trabalho e destinada a
sustento é impenhorável, dada a redação de larga abrangência do
dispositivo.
No entanto, não obstante o recorrente tenha
demonstrado que suas contas bancárias são para recebimento de
aposentadoria (conforme demonstrativos de pagamento de fls.
64/65), da análise dos extratos bancários (fls. 61/64 e 80/85) verifica-
se que, em período de mais de trinta dias, não houve pagamento de
contas de água, luz, telefone, supermercado etc., de modo que fica
demonstrado que tal conta não é utilizada para o sustento do
agravante e de sua família, que é a condição imposta pelo inciso
IV do art. 833 do CPC. Além disso, os créditos de maior monta na
referida conta bancária são transferências bancárias de empresas
os proventos de aposentadoria se referem a cerca de 5% (cinco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
5
cento) da movimentação bancária no período.
E mais: a pesquisa BacenJud (fls. 66/72)
mostra que o devedor possui contas bancárias em diversas
instituições financeiras (Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco
Itaú, Banco Santander, Banco Original, Banco XP e XP
Investimentos).
Em caso análogo, a Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria para
acórdão da Min. Nancy Andrighi, sopesou os limites entre a
impenhorabilidade de salário e o princípio da satisfação do credor:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE
CARÁTER
NÃO
ALIMENTAR.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo
extrajudicial - nota promissória. (...) 3. O
propósito
recursal
é
definir
sobre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
6
possibilidade de penhora de vencimentos do
devedor para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 4. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73,
a fim de alcançar parte da remuneração do
devedor para a satisfação do crédito não
alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua
família. Precedentes. 5. Na espécie, a
moldura fática delineada nos autos - e
inviável de ser analisada por esta Corte ante
a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à
inevitável conclusão de que a constrição de
percentual de salário da embargante não
comprometeria a sua subsistência digna. 6.
Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto
Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy
Andrighi,
Corte
Especial,
julgado
em
03/10/2018, DJe 27/02/2019)
E é justamente essa mesma conclusão que traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057717-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9.153
7
o acervo probatório dos autos. Diante disto, não se pode reconhecer
a impenhorabilidade da referida verba constrita.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator